Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704638-50.2025.8.07.0014 APELANTE: MARIA EDLANIA PEREIRA DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se a autuação, pois ambas as partes apelaram (Ids. 77990677 e 77990680). Após, os autos deverão retornar para exame. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora